Tribunal: TJDFT
Processo: 0711762-86.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIMENTO NO DUPLO EFEITO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE E VIA INADEQUADA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO LAUDO PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL APELANTE PELA PERDA DE UMA CHANCE. DEMORA NA INTERNAÇÃO ELIMINOU CHANCES DE EVITAR SEQUELA. CHANCE REAL DE OBTER BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE CESSAÇÃO RÁPIDA DAS CRISES EPILÉTICAS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. ADEQUADO O VALOR FIXADO. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO DEVIDO. VALOR, NO ENTANTO, A SER MINORADO, POR NÃO TER CAUSADO EXCLUSIVAMENTE O DANO. TERMO INICIAL SOMENTE APÓS 14 ANOS. OBJETIVO DE REPOR PERDA DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NA PARTE CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico e este respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Não conhecimento da pretensão.

2. Preliminar de nulidade do laudo pericial. Apelante concordou com realização de perícia por médico de outra especialidade. As partes e o Juízo empreenderam esforços por longo período na procura de neurologista que aceitasse a incumbência, sem sucesso. Beira a má-fé a alegação de nulidade. 2.1. Perito aceitou a incumbência, denotando capacidade de assumir o ofício. Precedentes. 2.2. Laudo carece dos vícios apontados, pois perito atuou com profissionalismo e fundamentou tecnicamente suas conclusões. Preliminar afastada.

3. A sentença deve ser adequada à situação em que o dano não foi ocasionado exclusivamente pela atuação dos médicos, os quais, no entanto, contribuíram para o agravamento do quadro da paciente, fazendo-a perder uma chance de ter evitada ou reduzida a sequela neurológica que a afetou. 3.1. Criança apresentou crises de epilepsia a cada cinco minutos que provocaram estado de mal epiléptico (EME). Danos neurológicos podem surgir após 30 (trinta) minutos. Indicação de internação entre 1 (uma) e 2 (duas) horas após tentativa de cessação com remédios. 3.2. Provas que permitem concluir que, embora na fase inicial tenham sido ministrados os medicamentos corretamente, o protocolo não foi completamente seguido pelo apelante no que diz respeito ao tempo para internação (3h30min após a entrada no pronto-socorro), mesmo havendo leitos de UTI disponíveis. 3.3. Negligência configurada.

4. Laudo judicial não apresenta a contradição apontada pelo apelante. Tem informações técnicas sobre a paciente, a doença e a situação ocorrida, concluindo, com base em elementos técnicos, pela perda de uma chance e falha no atendimento do hospital. 4.1. Laudo do IML concluiu equivocadamente que o tempo de internação não superou 2 (duas) horas, mas corrobora a necessidade de contenção rápida das crises sob pena de sequelas, além de indicar que os procedimentos de UTI podem ser feitos fora desse recinto, caso não haja leito. 4.2. Laudo do assistente técnico não leva em consideração a demora na internação.

5. A responsabilidade do apelante deu-se na modalidade “perda de uma chance”. Dano neurológico já estava em curso, servindo a internação como possibilidade de se ter uma chance de reduzir ou evitar as sequelas. O dano na paciente não foi causado exclusivamente pelos médicos, pois ela já apresentava o quadro de EME. No entanto, a demora na internação contribuiu para o resultando, retirando a chance de evitar sequelas. Internação serviu apenas para evitar o óbito, mas havia chances reais de evitar ou reduzir sequelas, caso realizada anteriormente. 5.1. Não se exige nexo causal direto entre a conduta e o dano, de forma que não há que se argumentar pela impossibilidade de indenização tão somente pelo fato de o dano não ter sido causado exclusivamente pela atitude dos médicos. 5.2. Diante de tal responsabilidade, indenização deve ser proporcional.

6. O dano extrapatrimonial resulta da conduta que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa, como é o caso da honra, imagem, intimidade, liberdade, autoestima, saúde e integridade, bens juridicamente tutelados inerentes ao ser humano, segundo dispõe os artigos 11, 186 e 927, todos do Código Civil. 6.1. No caso em análise, a criança ficou privada de viver sua própria vida de forma autônoma e saudável, em virtude da sequela neurológica que ocasionou a paralisia cerebral e tetraplegia, que poderia ter sido evitada ou minorada. 6.2. Elevado grau de culpa do hospital, que, ao demorar mais de três horas para a internação, extirpou chances de uma vida mais autônoma à paciente. 6.1. Quanto aos pais, perceptível o intenso sofrimento e a angústia de ter que presenciar sua filha passar por refratários episódios de convulsões epilépticas por mais de três horas, estando de mãos atadas ao que os médicos e enfermeiros estavam dispostos a fazer naquele momento, mesmo sabendo que a demora poderia lhe custar a vida ou, ao menos, parte significativa de sua integridade física. 6.2. Valor de R$ 200.000,00 [duzentos mil reais] para a autora e R$ 100.000,00 [cem mil reais] para cada genitor é razoável, mesmo entendendo-se pela perda de uma chance, considerando precedentes semelhantes, observadas as peculiaridades do caso, sobretudo a gravidade da lesão, a intensidade da culpa e a condição socioeconômica das partes, atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as funções preventivas e compensatórias da condenação.

7. Dano material. Pensão alimentícia deve ser minorada, ante à atenuada responsabilidade do apelante pelo dano. Minoração para 1⁄2 salário mínimo. Limitação de idade é devida. Finalidade do instituto é repor a perda da capacidade laboral do vitimado. Pensão devida somente a partir dos 14 anos até a morte da alimentanda. Precedentes. Há de se diferenciar a pensão do caso em tela (destinada à criança) daquelas destinada aos genitores. Somente nesta é prevista a limitação etária dos 65 (sessenta e cinco) anos.

8. Apelo conhecido parcialmente. Preliminar rejeitada. Recurso provido parcialmente.